Tribunal: TJPA
Processo: 0808739-88.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808739-88.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: GABRIEL PUREZA SANTANA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0808739-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: GABRIEL PUREZA SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO/OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que deu parcial provimento a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão e obscuridade no
decisum
, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0808739-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: GABRIEL PUREZA SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL PUREZA SANTANA,
contra o
Acórdão ID nº 15679351, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao apelo do Embargante, reformando em parte os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, VII C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso e obscuro, invocando o efeito translativo da apelação, e pleiteando revisão da pena fixada.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão e obscuridade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta que as frações de aumento da pena-base na primeira fase e a de diminuição utilizada na segunda fase estão em desconformidade com a recomendação dada pelos Tribunais Superiores, contudo, não há, em concreto qualquer omissão/obscuridade no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora para demonstrar as razões pela qual a reprimenda do Embargante foi fixada em 03 (três) anos de reclusão.

Segue trecho da decisão:

“2. Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

as
circunstâncias do crime
o desfavorecem
, pois os atos executórios consistiram em ambos os verbos contidos no tipo penal – grave ameaça e violência –, de forma insistente e com risco real à integridade física da vítima, já que o denunciado a segurou pelo braço, a encostou contra a passarela, encostou a faca em seu corpo, a ameaçou de esfaqueamento, manteve embate corporal com a vítima tentando tomar-lhe a bolsa e, por fim, a empurrou quando percebeu que seria detido por populares; as
consequências do crime
demandam maior reprovação
, na medida em que a vítima passou a sofrer com ansiedade e crises de pânico em razão da tentativa de roubo que sofreu, o que ultrapassa as consequências naturais do delito;”

No que concerne às circunstâncias entendo desfavoráveis, pois demonstram que a conduta foi praticada sob constante ameaça, isto porque além de realizar a contenção da vítima a encostando na grade e segurando seu braço, travou luta corporal em razão desta se recusar a lhe entregar sua bolsa, dificultando qualquer meio de defesa da mesma, sendo que o apelante, não conseguiu consumar o delito em razão de outros populares o terem perseguido e contido até a chegada da polícia.

Assim, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, considerando as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada a qual foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Com relação às
consequências
, foram justificadas como negativas em razão de que a vítima passou a sofrer com ansiedade e crises de pânico, em razão da tentativa de roubo que sofreu.

O abalo psicológico sofrido pela vítima para justificar o aumento da pena base, como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico à ofendida.

Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que a vítima sofreu abalo psicológico, as consequências do crime
devem ser consideradas neutras
, por não ultrapassar o tipo penal.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
05 (cinco) anos
de reclusão.

Na
segunda fase
, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, razão pela qual aplico a redução de 06 (seis) meses, restando a reprimenda fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Ademais, ainda na referida decisão foi diminuída a pena no patamar de
1/2 (metade)
em razão do crime ter sido cometido na modalidade tentada, restando fixada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão.

Por fim, ainda foi majorada na fração de
1/3 (um terço)
em razão do uso de arma branca para o cometimento do delito, restando fixada em definitivo a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão.
”

Conforme se pode observar, o acórdão combatido realizou a aplicação da pena de modo razoável e suficiente à reprovação e à prevenção do crime, bem como é cediço que “o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado” (Ag no Resp 1.785.739/PA, DJe 28/06/2019; AgRg no AREsp 1997061/GO, DJe 17/02/2022; e AgRg no AREsp 2.055.438/PA, DJe de 19/5/2022.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido ou sido obscuro a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024